Tribunal: TJPA
Processo: 0812035-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812035-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUELA DA CRUZ ARAUJO, EDILSON PANTOJA GONCALVES

AGRAVADO: JANDER DA SILVA PONTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812035-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: MANUELA DA CRUZ ARAÚJO e EDILSON PANTOJA GONCALVES

ADVOGADOS: LUANA MESCOUTO SALHEB - OAB/PA 23.542; CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA - OAB/PA 16.953

AGRAVADO: JANDER DA SILVA PONTE

ADVOGADA: PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO - OAB/PA 20.237

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE DOS BENS. NÃO INDICADOS OUTROS BENS, PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO, PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os agravantes afirmam que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial seriam impenhoráveis, uma vez que são de uso profissional.

Todavia, os recorrentes limitaram-se a arguir a impenhorabilidade dos bens que se encontram no estabelecimento comercial sem, contudo, fazer prova de que a aludida penhora se mostra como a mais gravosa, sem requerer a substituição da penhora por outro bem passível de constrição e sem comprovar que esta medida irá, de fato, inviabilizar o funcionamento da sociedade, ônus que lhe competia.

Nessa esteira, não demonstrada ofensa ao princípio da execução menos gravosa e, tampouco, comprovado o excesso da medida e oferecidos bens passíveis de constrição a substituir aqueles penhorados, têm-se escorreita a decisão proferida pelo juízo primevo.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INSTRUMENTO
, interposto por
MANUELA DA CRUZ ARAÚJO e EDILSON PANTOJA GONCALVES,
tendo como agravado
JANDER DA SILVA PONTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812035-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: MANUELA DA CRUZ ARAÚJO e EDILSON PANTOJA GONCALVES

ADVOGADOS: LUANA MESCOUTO SALHEB - OAB/PA 23.542; CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA - OAB/PA 16.953

AGRAVADO: JANDER DA SILVA PONTE

ADVOGADA: PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO - OAB/PA 20.237

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MANUELA DA CRUZ ARAÚJO e EDILSON PANTOJA GONCALVES
objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 37728753 - autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 0861300-35.2020.8.14.0301 proposta por
JANDER DA SILVA PONTE
.

A decisão interlocutória objeto do presente deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, para fins de complementação dos bens penhorados,
in verbis
:

R. H.

DEFIRO o pedido ID 37514248, para determinar:

a) Expedição de Mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, para fins de complementação dos bens penhorados, devendo ser constritados tantos bens quantos bastem para garantia da execução, especialmente as mercadorias que guarnecem o estabelecimento, tais quais, vestuários, sapatos, etc.

b) Com fundamento no art. 840, §1º, do CPC, os bens penhorados deverão ficar com o exequente na condição de fiel depositário dos bens, mediante compromisso, devendo ser procedida a sua remoção, salvo àqueles bens que forem de difícil remoção ou ainda o ato de remove-los poderá ocasionar estrago, de tudo certificando;

c) Quanto ao veículo indicado à penhora, considerando a existência de ordem judicial de busca e apreensão em favor do banco/credor fiduciário por Juízo, INDEFIRO o pedido, haja vista o direito de preferência decorrente da relação fiduciária.

Belém (Pa)., 14 de outubro de 2021

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 6907508).

Em suas razões recursais, os agravantes se insurgem contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de impenhorabilidade de bens e mercadorias necessários ao exercício da profissão dos executados. Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, à época, o Juiz Convocado AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. Em Decisão (id. 7075195), por entender pela a ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único do CPC, necessários ao deferimento do efeito pretendido, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contra esta decisão, os agravantes interpuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 7461775), alegaram, em síntese, que a decisão continha omissões, pleiteando que estas fossem sanadas para fins de que fosse analisado o pedido liminar relativo a remoção dos bens e mercadorias que guarnecem o estabelecimento comercial.

Ademais, em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 7844276) o recorrido refutou os argumentos apresentados pelos agravantes pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado os embargos de declaração face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que

deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, para fins de complementação dos bens penhorados.

Quanto à impenhorabilidade, o Código de Processo Civil ao tratar do assunto dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;"

A regra acima é cláusula protetiva cuja finalidade é proteger o trabalhador autônomo, pessoa física, que tem na profissão o seu sustento e de sua família.

Trata-se de proteção advinda de princípios fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, daí porque tem-se estendido tal proteção às pequenas e às microempresas:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2.
A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.
3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1224774 MG 2010/0214229-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 543) (grifei)

Destarte, os bens que guarnecem o estabelecimento estariam, em tese, protegidos pela regra da impenhorabilidade, porque são instrumentos necessários ao desenvolvimento da atividade laboral dos agravantes.

In casu,
os agravantes afirmam que os bens móveis e mercadorias que guarnecem o estabelecimento comercial seriam impenhoráveis, uma vez que são de uso profissional.

No entanto, vê-se que os recorrentes sequer pontuaram quais os bens que foram penhorados e que, cuja falta, impreterivelmente, comprometeria a sua atividade. Em suas razões, o agravante se refere de forma genérica a todos os bens e mercadorias presentes no estabelecimento comercial e sustenta que, são bens indispensáveis à suas atividades comerciais, pois das vendas dessas mercadorias, pagam suas despesas, e tiram seu sustento.

O devedor se limita a arguir a impenhorabilidade dos bens que se encontram no estabelecimento comercial sem, contudo, fazer prova de que a aludida penhora se mostra como a mais gravosa, sem requerer a substituição da penhora por outro bem passível de constrição e sem comprovar que esta medida irá, de fato, inviabilizar o funcionamento do estabelecimento comercial, ônus que lhe competia.

Ora, o simples fato de se tratar de um estabelecimento comercial não torna incabível a penhora portas a dentro, conforme se dessume do entendimento sumulado de nº 451 do Superior Tribunal de Justiça “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.

Logo, verifica-se que se observou a gradação legal contida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Deste modo, verifico que os agravantes não comprovaram que os bens penhorados são essenciais para o regular prosseguimento da atividade empresarial, tampouco apresentam outros bens suficientes para satisfazer a execução.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO.
PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE DOS BENS. NÃO INDICADOS OUTROS BENS, PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO, PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA.
1. O agravante afirma que os bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial seriam impenhoráveis, uma vez que são de uso profissional. 2. O devedor se limita a arguir a impenhorabilidade dos bens que se encontram no estabelecimento comercial sem, contudo, fazer prova de que a aludida penhora se mostra como a mais gravosa, sem requerer a substituição da penhora por outro bem passível de constrição e sem comprovar que esta medida irá, de fato, inviabilizar o funcionamento da sociedade, ônus que lhe competia. 3. Nessa esteira, não demonstrada ofensa ao princípio da execução menos gravosa e, tampouco, comprovado o excesso da medida e oferecidos bens passíveis de constrição a substituir aqueles penhorados, tem-se escorreita a R. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ofertada pelo agravante. 4. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00396741920198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-14) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. I - E admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC.
II - Considerado o valor do débito, não se verifica risco à preservação da empresa a impedir a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial, assim como o estoque. III - Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07170015320218070000 DF 0717001-53.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

Nessa esteira, não demonstrada ofensa ao princípio da execução menos gravosa e, tampouco, comprovado o excesso da medida e oferecidos bens passíveis de constrição a substituir aqueles penhorados, têm-se escorreita a decisão de 1º grau, que

deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, para fins de complementação dos bens penhorados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

No mais,
JULGO
prejudicado os Embargos de Declaração (id. 7461775) face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023